Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-32.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na deficiência de informações pelo banco réu, obstando o autor de efetuar a "prova de vida", ocasionando o bloqueio de seu benefício previdenciário - Autor que confessa ter olvidado do dever de realizar o procedimento no tempo devido - Impossibilidade de o banco prestar atendimento correspondente em razão da suspensão da formalidade de

Ementa:
Ação indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na deficiência de informações pelo banco réu, obstando o autor de efetuar a "prova de vida", ocasionando o bloqueio de seu benefício previdenciário - Autor que confessa ter olvidado do dever de realizar o procedimento no tempo devido - Impossibilidade de o banco prestar atendimento correspondente em razão da suspensão da formalidade de mar/2020 até jan/2021 por conta do vírus corona - Ausência de ato ilícito e nexo de causalidade entre a ação e o dano - Recurso não provido.